Tribunal: TJPA
Processo: 0010810-54.2018.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2023-04-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010810-54.2018.8.14.0061

APELANTE: FERNANDO FAGNER ALVES SANCHES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: RECURSO DE APELAÇÃO. CRIME DE FURTO SIMPLES. ARTIGO 155,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO.

1.
PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. VALORAÇÃO NEGATIVA DE APENAS 01 (UMA) CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL
: IMPOSSIBILIDADE.

1. No presente caso, observo que o juízo singular valorou escorreitamente as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, concernentes aos antecedentes criminais, circunstâncias e consequências do crime, exasperando, portanto, a pena-base acima do patamar mínimo legal de maneira fundamentada, atento ao princípio do dever de fundamentação dos pronunciamentos judiciais, disposto no artigo 93, IX, da Constituição da República de 1988.

2. Ressalte-se o teor da Súmula nº 23 deste Eg. TJ/PA, a qual preconiza: “A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

3. Para fins de prequestionamento, basta ao julgador explicitar os motivos de seu convencimento e bem fundamentar o posicionamento do qual se filia, não lhe sendo exigido que mencione expressamente os dispositivos legais invocados pelas partes.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
CONHECER
do presente recurso e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em dez de abril de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Carvalho da Silveira.

Belém/PA, 10 de abril de 2023.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto em favor de
Fernando Fagner Alves Sanches
, sob o patrocínio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí/PA
, que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
02 (dois) anos de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime aberto
, além do pagamento de
40 (quarenta) dias-multa
, pela prática do
crime de furto simples
, capitulado no
artigo 155,
caput
, do Código Penal Brasileiro
.

Narrou a
denúncia
, ID 12041816, que no dia 18 de maio de 2018, por volta das 19h10min, na residência localizada a Rua Dom Cornélio Vermans, nº 555, bairro Santa Izabel, no município de Tucuruí/PA, o denunciado Fernando Fagner Alves Sanches, ora apelante, adentrou a casa e furtou 01 (um) aparelho celular de cor dourado, 01 (um) par de tênis masculino com numeração 36, diversas peças de joias e bijuterias.

Segundo apurado nos autos, o dono da casa furtada, Sr. Adimilson Lopes de Andrade, afirmou perante a autoridade policial que no dia 19/05/2018, por volta das 12h, seu neto de 09 (nove) anos de idade estava brincando no quintal de casa quando viu uma sacola contendo alimentos em seu interior jogados no quintal.

Em seguida, a criança avisou a empregada doméstica da residência sobre o que achara, tendo, em seguida, a empregada perguntando a todos da casa se alguém teria deixado a sacola no quintal, sendo que todos negaram.

Posteriormente, moradores da casa resolveram realizar buscas pela casa com o objetivo de encontrar alguma anormalidade, porém a busca quedou-se infrutífera.

Por volta das 20h do dia 19, Fernando, filho de Adimilson, relatou que teve a ideia de olhar as imagens da câmera de monitoramento, tendo em vista que não encontraram sinais na residência de arrombamento que pudesse demonstrar que havia sido furtado.

Da busca pelas imagens de segurança, de fato foi constatado que no dia 18/05/2018, por volta das 19h10min, o acusado adentrou a residência pela área da piscina e ficou dentro da casa por volta de trinta minutos, quando subtraiu os objetos acima citados.

Com a divulgação das imagens de câmera de segurança via rede social pelo aplicativo
Whatsapp
, o proprietário do imóvel tomou conhecimento que o autor do furto estaria na Delegacia, pois havia sido preso por outro crime.

Em sede policial, o ora apelante confessou a prática do ilícito penal.

Diante dos fatos, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do artigo 155, do Código Penal.

Após o
recebimento da denúncia
, em
11 de outubro de 2018
, ID 12041817, e o regular trâmite processual, sobreveio
sentença condenatória
em
12 de abril de 2020
, ID 12041818.

Insatisfeita, a defesa interpôs o presente recurso de apelação em 22 de fevereiro de 2021, ID 12041819.

Em suas
razões recursais
, ID 12041819, a defesa requereu o redimensionamento da pena-base ao patamar mínimo legal, ante a valoração negativa, unicamente, de uma circunstância judicial, na dosimetria de pena realizada pelo juízo
a quo
. Prequestionou a matéria suscitada no presente recurso.

Em sede de
contrarrazões
, ID 12041819, a representante do Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

Nesta
Superior Instância
, ID 12237093, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça
Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, mantendo-se inalterada a pena aplicada pelo magistrado
a quo
.

É o
relatório
, que submeto à douta revisão.

Sem pedido de sustentação oral.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
CONHEÇO
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de
Recurso de Apelação
interposto em favor de
Fernando Fagner Alves Sanches
, sob o patrocínio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí/PA
, que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
02 (dois) anos de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime aberto
, além do pagamento de
40 (quarenta) dias-multa
, pela prática do
crime de furto simples
, capitulado no
artigo 155,
caput
, do Código Penal Brasileiro
.

Em suas
razões recursais
, ID 12041819, a defesa requereu o redimensionamento da pena-base ao patamar mínimo legal, ante a valoração negativa, unicamente, de uma circunstância judicial, na dosimetria de pena realizada pelo juízo
a quo
. Prequestionou a matéria suscitada no presente recurso.

Na ausência de questionamentos preliminares, passo à análise do mérito recursal.

1.
PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. VALORAÇÃO NEGATIVA DE APENAS 01 (UMA) CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL
:

Adianto, desde início, que a presente tese recursal
não merece acolhimento
, pelas razões a seguir explanadas.

No direito brasileiro, a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à garantia da individualização da pena, encartada no
artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988
, segue ao critério trifásico previsto no
artigo 68 do Código Penal
: primeiro, fixa-se a pena-base à luz das circunstâncias judiciais elencadas no
artigo 59 do Código Penal;
em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e aumento de pena.

Com efeito, ao analisar o édito condenatório ora contrastado, verifico que o magistrado de primeiro grau realizou a dosimetria da pena nos seguintes termos:

“
(...). Passo à dosimetria da sanção penal, segundo o método trifásico de Nelson Hungria: A – Artigo 155, do CP. 1. A
culpabilidade refere-se ao grau de censurabilidade do crime (intensa, média ou reduzida), ou seja, a reprovação social que o crime e o autor do fato merecem
;
pelas informações dos autos, a censurabilidade é intensa, já que o réu praticou o delito com premeditação
. 2.
Os antecedentes criminais tratam da vida pregressa e do envolvimento do agente com fatos criminosos pretéritos, sendo que, neste caso, o réu é reincidente, porquanto constam várias condenações com trânsito em julgado, na certidão de antecedentes, à folhas 24, do IPL
. 3. Com relação à conduta social (comportamento do réu no trabalho, na família, no local onde reside), não há elementos em seu desfavor. 4. Quanto a personalidade do réu, que nada mais é do que seu caráter (seria necessário laudo psicossocial), não há, nos autos, elementos para tal análise. 5. Quanto aos motivos do delito, que são as influências externas e internas que levaram o réu à prática do delito, fazem parte do tipo. 6.
As circunstâncias do crime analisam o seu modus operandi, ou seja, são os elementos acidentais, não participantes da estrutura do tipo (como repouso noturno, local ermo, extrema violência, etc); neste caso, são desfavoráveis ao réu, tendo em vista que confessou ter adentrado na casa no momento em que estava sem ninguém, durante o anoitecer
. 7.
No que tange às consequências do crime, que são a extensão dos danos ocasionados pelo delito, além dos danos inerentes ao tipo penal (que se refere ao psicológico da vítima), são totalmente desfavoráveis ao agente, pois subtraiu vários bens da vítima, causando-lhe prejuízos, além de ter contribuído ainda mais para disseminar insegurança na cidade
. 8. A vítima em nada contribuiu para a eclosão do delito. Assim, com base nos elementos acima descritos, contidos no art. 59, do CP,
fixo a pena-base para o delito de furto em 03 (três) anos de reclusão e 50 dias-multa
,
no valor unitário de um trigésimo do salário-mínimo à época do fato
. 2. Não há agravantes,
mas há atenuante da confissão, portanto, atenuo a pena em 01 ano, ficando em 02 (dois) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa
. 3. Não há causa de aumento, nem causa de diminuição. Portanto,
fixo a penal final em 02 (dois) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa, no valor unitário do trigésimo do salário-mínimo à época do fato
.
O regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade cominada será o aberto, nos termos do art. 33, §2º, c, do Código Penal
. Deixo de fazer a detração porque o regime inicial de cumprimento da pena não irá se alterar. Deixo de fixar valor mínimo de reparação, previsto no art. 387, IV, do CPP, em virtude de não ter havido o contraditório e ampla defesa em relação aos danos causados e ao montante de indenização. (...). Deixo de fazer a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, bem como pelo sursis. Diante da pena cominada ao réu concedo o direito de recorrer em liberdade, pois assim esteve durante a instrução processual. (...).
”. ID 12041818.
Grifei

Como se observa, na
1ª fase de dosimetria da pena
, o magistrado
a quo
, após a análise das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, fixou a
pena-base
em
03 (três) anos de reclusão
, além do pagamento de
50 (cinquenta) dias-multa
, a fração unitária de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime de furto simples, nos moldes do artigo 155,
caput
, do Código Penal, valorando negativamente os vetores
culpabilidade
,
antecedentes criminais
,
circunstâncias
e
consequências do crime
.

Na
2ª etapa dosimétrica
, não foram reconhecidas circunstâncias agravantes da reprimenda. Todavia, o juízo singular reconheceu a incidência da
circunstância atenuante da confissão espontânea
, prevista no
artigo 65, inciso III, alínea ‘d’, do Código Penal
, reduzindo a pena em
01 (um) ano e 10 (dez) dias-multa
, restando a
pena intermediária
no patamar de
02 (dois) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa
.

Na
3ª fase do cálculo dosimétrico
, não foram reconhecidas causas de aumento ou de diminuição da pena, perfazendo-a no
patamar definitivo
de
02 (dois) anos de reclusão
, a ser cumprida
incialmente
em
regime aberto
, além do pagamento de
40 (quarenta) dias-multa
.

Ao apelante fora concedido o direito de recorrer em liberdade.

É de conhecimento comum que no primeiro estágio da individualização da pena privativa de liberdade o julgador dispõe da chamada discricionariedade juridicamente vinculada: “
sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal
”, consoante leciona
Guilherme de Souza Nucci
(Código Penal Comentado. 11ª Edição. Editora Revista dos Tribunais: p. 414):

Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando a suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada) (...).

Na perspectiva valorativa da pena, “
basta a existência de uma circunstância judicial negativa para que a pena-base já não possa mais ser fixada no mínimo legal
” (STF - HC nº 76.196/GO, Rel. Min. Maurício Corrêa, Publicação: 15/12/2000). Aqui, convém mencionar que “
(...) a ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada (...)
”. (STJ - EDcl nos EDcl nos EDcl no HC nº 149.456/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, Publicação: 02/05/2012).

Nossa Corte Suprema, no mesmo diapasão, já assentou que: “
o juiz tem poder discricionário para fixar a pena-base dentro dos limites legais, mas este poder não é arbitrário porque o caput do artigo 59 do Código Penal estabelece um rol de oito circunstâncias judiciais que devem orientar a individualização da pena-base, de sorte que quando todos os critérios são favoráveis ao réu, a pena deve ser aplicada no mínimo cominado; entretanto, basta que um deles não seja favorável para que a pena não mais possa ficar no patamar mínimo
”. (STF – HC nº 76.196/GO, Rel.

Min. Maurício Corrêa, Publicação:15/12/2000).

Segundo
Guilherme de Souza Nucci
(Código Penal Comentado, 11ª Edição, Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 418): “
(...) é defeso ao magistrado deixar de levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no art. 59, caput, para a fixação da pena-base. Apenas se todas forem favoráveis, tem cabimento a aplicação da pena no mínimo
”. No mesmo sentido,
Cleber Masson
(Direito Penal Esquematizado, 2ª Edição, Editora Método: p. 592), ensina que “
(...) Somente quando todas as circunstâncias forem favoráveis ao réu a pena deve ser fixada no mínimo legal (...)
”.

No presente caso, observo que o juízo singular
valorou escorreitamente
as
circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal
, concernentes aos
antecedentes criminais
,
circunstâncias
e
consequências do crime
, exasperando, portanto, a pena-base acima do patamar mínimo legal de maneira fundamentada, atento ao princípio do dever de fundamentação dos pronunciamentos judiciais, disposto no
artigo 93, IX, da Constituição da República de 1988
.

Ressalte-se o teor da
Súmula nº 23 deste Eg. TJ/PA
, a qual preconiza: “
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal
.

Neste sentido:

APELAÇÃO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO SIMPLES. DOSIMETRIA DA PENA. PENA FIXADA EM PATAMAR PROPORCIONAL. DESPROVIMENTO.
1
.
A pena arbitrada ao réu encontra-se dentro de parâmetros razoáveis e está até desproporcional ao fato-crime, pois o magistrado foi benevolente, não havendo ilegalidade no arbitramento acima do mínimo legal se existem vetores negativos que assim autorizam. Súmula 23/TJPA
. 2. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.
(TJ-PA - APR: 00045350820168140046 BELÉM, Relator: RAIMUNDO HOLANDA REIS, Data de Julgamento: 29/09/2020, 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 29/09/2020).
Grifei

APELAÇÕES PENAIS. ROUBO MAJORADO. 1) MORTE DE UM DOS APELANTES. DECLARAÇÃO DE EXTINÇÃO DE SUA PUNIBILIDADE. PREJUDICIALIDADE DO SEU APELO 2) DOSIMETRIA. ANÁLISE ERRÔNEA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. OCORRÊNCIA APENAS PARA APELANTE GLEICIANE. REDUÇÃO DA PENA. INAPLICABILIDADE (SÚMULA 23 TJPA). 3) GRAU DE AUMENTO DE PENA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REDUÇÃO DA FRAÇÃO APLICADA. OCORRÊNCIA (AMBOS APELANTES).

1. (...). 2.
Apesar plenamente cabível a alteração da análise das circunstâncias judiciais efetuadas pelo Magistrado a quo em relação à um dos apelantes, tal correção não possui o condão de fixar a pena-base no mínimo legal, vez que basta que uma circunstância judicial desfavoreça a agente para que a pena-base possa se afastar do mínimo, a teor do disposto na Súmula 23 do E. TJE-PA, merecendo ser mantido o quantum fixado quando atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
. 3. (...).
(TJ-PA - APR: 00023992620148140008 BELÉM, Relator: RONALDO MARQUES VALLE, Data de Julgamento: 06/07/2020, 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 06/07/2020).
Grifei

APELAÇÃO PENAL. LATROCÍNIO TENTADO. PRELIMINAR: NULIDADE ABSOLUTA DO PROCESSO POR INCOMPETÊNCIA MATERIAL DO JUÍZO DA VARA DE INQUÉRITO POLICIAL. REJEIÇÃO. SÚMULA Nº 12 DO TJPA. MÉRITO: REDUÇÃO DA PENA-BASE. IMPROCEDÊNCIA. SÚMULA Nº 23 DO TJPA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. (...). 2.
Havendo uma única circunstância judicial valorada de forma fundamentada, em desfavor do apelante, justifica-se a elevação do quantum da pena-base acima do mínimo penal. (Súmula nº 23
do TJPA)
.
3. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.
(TJ-PA - APR: 00194041720128140401 BELÉM, Relator: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Data de Julgamento: 11/12/2018, 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 14/12/2018).
Grifei

Por tais fundamentos,
não acolho
o pleito recursal em comento.

Para fins de prequestionamento, basta ao julgador explicitar os motivos de seu convencimento e bem fundamentar o posicionamento do qual se filia, não lhe sendo exigido que mencione expressamente os dispositivos legais invocados pelas partes.

Ante o exposto, convergindo com o respeitável parecer ministerial,
CONHEÇO
do presente recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo irretocáveis todas as cominações da r. sentença condenatória ora objurgada, nos termos da fundamentação delineada alhures.

É como
voto
.

Belém/PA, 10 de abril de 2023.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 18/04/2023